Tribunal: TJDFT
Processo: 0008480-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAS NO SISTEMA PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS DE DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, imperativa a manutenção da condenação, estando as declarações das agentes penitenciárias coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos.
2. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas quando a quantidade e o acondicionamento do entorpecente apreendido com a ré demostram intuito de difusão ilícita.
3. A reincidência afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.
4. O ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do favor rei e da presunção de inocência, cabendo a absolvição quando não há prova suficiente de que o acusado cometeu o fato delituoso imputado na exordial, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Quando não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.